Tribunal: TJDFT
Processo: 0032712-52.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 9124298) interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão (id no 9124299 – fls. 17/26), proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença de no 2012.01.1.064557-5 (atual no 0018044-78.2012.8.07.0001). Na decisão de minha lavra de id no 9124280 foi determinada a suspensão do feito até o deslinde do tema 887, REsp no 1.392.245-DF (2013/0243372-9). Sobreveio a interposição de agravo interno, o qual foi negado foi negado provimento (id no 9124269). A certidão de id no 18941723 comunicou o trânsito em julgado de referido recurso repetitivo. É o breve relatório. Decido. Em razão da conclusão do julgamento do aludido leading case e em observância ao decisum de id no 9124280, faz-se necessário retomar o curso da marcha processual. Todavia, ao compulsar o caderno eletrônico de origem, verifico que o juízo a quo prolatou sentença (id no 37929524) e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, c/c art. 513, ambos do Novo Código de Processo Civil. Em razão disso, entendo que a prolação de sentença no processo originário acaba, de igual forma, prejudicando o julgamento deste agravo, em face da patente perda de seu objeto. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Em Brasília, 2 de setembro de 2020. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;